Tribunal: TJSP
Processo: 1004025-10.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora do município de Tupã que pretende obter redução de 50% de sua jornada de trabalho, independentemente de compensação ou redução de vencimentos, para que possa se dedicar aos cuidados de sua filha portadora de transtorno de espectro autista. Inviabilidade. Lei Federal no 13.370, de 12 de dezembro de 2016, que tem aplicação somente aos servidores da União.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora do município de Tupã que pretende obter redução de 50% de sua jornada de trabalho, independentemente de compensação ou redução de vencimentos, para que possa se dedicar aos cuidados de sua filha portadora de transtorno de espectro autista. Inviabilidade. Lei Federal no 13.370, de 12 de dezembro de 2016, que tem aplicação somente aos servidores da União. Lei Municipal n. 4.892/2018 que ainda não foi regulamentada. Criança, ademais, que durante a jornada de trabalho da impetrante permanece sob os cuidados de profissionais especializados na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no período da manhã, e no CIM (Centro de Integração do Menor) no período da tarde (fl. 118). Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004025-10.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MÁRCIA
REGINA MION (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURISTICA DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Acórdão com o Exmo. Sr. Des. Ferreira Rodrigues.
Vencidos os Exmos. Srs. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal (com declaração
de voto) e Osvaldo Magalhães, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES, vencedor, LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL,
vencido, FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA, OSVALDO
MAGALHÃES E PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.336
Apelação no 1004025-10.2019.8.26.0637
Apelante: Márcia Regina Mion
Apelado: Município de Tupã
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora do município
de Tupã que pretende obter redução de 50% de sua jornada de
trabalho, independentemente de compensação ou redução de
vencimentos, para que possa se dedicar aos cuidados de sua
filha portadora de transtorno de espectro autista. Inviabilidade.
Lei Federal no 13.370, de 12 de dezembro de 2016, que tem
aplicação somente aos servidores da União. Lei Municipal n.
4.892/2018 que ainda não foi regulamentada. Criança, ademais,
que durante a jornada de trabalho da impetrante permanece sob
os cuidados de profissionais especializados na APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no período da
manhã, e no CIM (Centro de Integração do Menor) no período
da tarde (fl. 118). Segurança denegada. Recurso desprovido.
MÁRCIA REGINA MION impetrou o presente mandado de
segurança contra o PREFEITO MUNICIPAL DE TUPÃ, alegando, em resumo (a) que é
servidora estatutária, desempenhando atividade de auxiliar de desenvolvimento infantil
junto à Secretaria de Educação de Tupã, com jornada de 8 horas diárias; (b) que,
entretanto, essa jornada tem prejudicado os cuidados que precisa dedicar à sua filha
portadora de transtorno de espectro autista (TEA), de natureza grave, pois não dispõe de
pessoas para auxiliá-la; (c) que, diante disso, requereu administrativamente, com
respaldo na Lei Federal n. 13.370/2017 e na Lei Municipal n. 4.892/2018, a redução de
sua jornada de trabalho, a fim de prover com maior zelo os cuidados da filha, todavia
teve o pedido negado pela administração municipal, sob fundamento de que a Lei
13.370/2016 só tem aplicação aos servidores da União. Reputa ilegal o ato, e pede sua
reparação por meio do presente mandado de segurança, mediante reconhecimento de seu
direito à redução da jornada de trabalho, independentemente de compensação ou de
redução de vencimentos.
Denegada a segurança (fls. 153/155), apela a impetrante, com
as considerações de fls. 179/189, buscando a reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Lei Federal no 13.370, de 12 de dezembro de 2016, que
alterou o § 3o do artigo 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estendendo o
benefício da redução de jornada (independentemente de compensação de horário)
ao “servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência” diz respeito
somente aos servidores da União, ou seja, não confere respaldo para aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução de jornada em relação aos servidores municipais.
Assim, não se pode ter como configurada, no ato da
autoridade impetrada, qualquer hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder,
sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei
n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e
certo, assim entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e
independentemente de exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de provas” (RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do alegado
(RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível,
completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de
presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão,
Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no 12.016, de
07 de agosto de 2009).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da impetrante; primeiro porque durante a jornada de trabalho da
impetrante a criança permanece sob os cuidados de profissionais especializados na
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no período da manhã, e no
CIM (Centro de Integração do Menor), no período da tarde (fl. 118); e depois porque a
Lei Municipal n. 4.892/2018, na parte que dispõe que o município “poderá” instituir
horário especial para os servidores municipais que tenha, sob sua responsabilidade e
cuidados, cônjuge, filho ou dependente com deficiência de transtorno de aspecto
autista” ainda não foi objeto de regulamentação.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros Editores, p. 82).
Releva notar, ainda, que a própria Convenção Internacional
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência “reconhece a inaplicabilidade
automática de seus dispositivos, ao estabelecer no seu art. 4o que a promoção do
pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com
deficiência exige a adoção de medidas legislativas internas”.
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, com
destaque para o recentíssimo julgamento da Apelação n. 1001338-07.2019.8.26.0493,
desta C. 4a Câmara de Direito Público, quando a questão semelhante ficou definida nos
seguintes termos:
“...Na hipótese dos autos, o Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Taciba, criado pela Lei Complementar no 11/2019, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê a redução da jornada de trabalho do servidor público, sem prejuízo
de seus vencimentos, para acompanhamento de familiar portador de
necessidades especiais ou com deficiência.
Da mesma forma, não há na legislação especial aplicável ao caso
(Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e Estatuto da
Pessoa com Deficiência) previsão de qualquer norma nesse sentido.
De fato, prevê o art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência prevê que seu propósito “é promover, proteger e
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover
o respeito pela sua dignidade inerente”.
Não obstante, a própria Convenção reconhece a inaplicabilidade
automática de seus dispositivos, ao estabelecer no seu art. 4o que a
promoção do pleno exercício dos direitos humanos e liberdades
fundamentais das pessoas com deficiência exige a adoção de medidas
legislativas internas:
Art. 4o Obrigações gerais
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno
exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por
todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por
causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem
a:
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer
outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na
presente Convenção;
b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para
modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes,
que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;
Nesse contexto, conquanto se mostre razoável a redução da jornada de
trabalho do servidor para cuidar de pessoa com deficiência, tal pleito
necessita, antes de tudo, estar disciplinado em lei específica para que
possa ser exigido da Administração Municipal.
Isso porque à Administração, em obediência ao princípio da legalidade
insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, cabe agir conforme
a lei. Enquanto no âmbito privado aos indivíduos em geral é permitido
fazer tudo o que a lei não veda, a Administração Pública somente pode
atuar com base em autorização legal.
E, neste ponto, imperioso destacar que a mera previsão de horário
especial contida no art. 98, §§2a e 3o, da Lei Federal 8.112/90 não tem o
condão de beneficiar a autora, servidora pública do Município de Taciba.
Isso porque a Lei Federal 8.112/90 dispõe “sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais” e, consequentemente, é aplicável única e
exclusivamente aos servidores federais, não podendo ser utilizada
analogicamente para impor obrigações aos demais entes federativos, aos
quais compete regulamentar o estatuto jurídico de direitos e deveres dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios servidores, à luz da Constituição e das normas gerais de caráter
nacional.
Assim, se a lei municipal ou a legislação específica referente aos
portadores de deficiência não previram expressamente a possibilidade de
alteração da carga horária de trabalho do servidor público sem prejuízo
de sua integral remuneração, não cabe ao Judiciário fazê-lo, sob pena de
ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e flagrante violação à
autonomia da Administração para editar normas referentes aos seus
servidores.
Não se olvida da dificuldade da mãe de equacionar este problema, mas a
solução pretendida não está prevista em nosso ordenamento jurídico e,
por isso, não pode ser obrigado o ente administrativo a reduzir a jornada
sem redução de salário.
Confira-se, na linha do quanto decidido, precedentes deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos:
Servidora pública municipal. Pretensão à redução da jornada de trabalho
sem redução de vencimentos em razão de filha portadora de necessidades
especiais. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a
inversão do julgado. Inadmissibilidade. Legislação federal que não se
aplica à autora. Inexistência de lei municipal a amparar a pretensão.
Precedentes.
Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1005000-87.2019.8.26.0554, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito Público, j. 28/10/2019).
APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Pretensão à redução de
jornada de trabalho para 20 horas semanais para o fim de prover os
cuidados especiais de que necessita sua filha menor, portadora de
transtorno do espectro autista, sem compensação, nem redução de
vencimentos. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da Lei Federal n.
8.112/90 à autora. Pedido que configura enriquecimento sem causa e
encontra óbice no disposto na Súmula Vinculante n. 37 do E. Supremo
Tribunal Federal. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1000997-10.2018.8.26.0333, Rel. Des.
Renato Delbianco, 3a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2019).
Servidora pública municipal celetista. Pedido de redução de jornada de
trabalho, sem redução de vencimentos, para cuidar de filha com
deficiência mental grave. Inadmissibilidade, diante da falta de previsão de
lei municipal nesse sentido. Judiciário que não pode substituir o
administrador, nem tampouco o legislativo e conceder aumento. Súmula
n. 37 do Supremo. Princípio da legalidade que deve ser respeitado.
Recurso improvido. (Apelação Cível 1000093-26.2018.8.26.0224, Rel.
Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j.
16/04/2019).
Servidora pública municipal Município de Lençóis Paulista. Autora com
filha portadora de Síndrome de Down. Norma local que prevê a jornada
especial de trabalho, mediante redução proporcional da remuneração do
funcionário. Pretensão, no entanto, de redução da carga horária semanal,
sem compensação e diminuição dos vencimentos, através da aplicação,
por analogia, do art. 98 da Lei Federal no 8.112/90, aplicável a servidores
da União e autarquias federais. Impossibilidade. Discricionariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislativa quanto às formas de efetivação das proteções constitucionais a
crianças e deficientes. Não verificada omissão legislativa que justificasse
a aplicação analógica de lei de ente federado diverso. Pedido, ademais,
que ultrapassa a previsão da lei federal reclamada. Pretensão de aumento
de vencimentos por hora trabalhada, ausente contraprestação ao ente
público, representando enriquecimento sem causa e quebra de isonomia
em relação aos demais servidores municipais. Vedação da Súmula
Vinculante no 37 do C. STF ao aumento de vencimentos por isonomia em
relação aos servidores federais. Improcedência do pedido que se impõe.
Recurso
do
Município
provido.
(Apelação
Cível
1001471-23.2018.8.26.0319, Rel. Des. Luciana Bresciani, 2a Câmara de
Direito Público, j. 18/03/2019).
Assim, por falta de amparo legal, é de rigor a denegação da segurança,
reformando-se a r. sentença de primeiro grau, revogando-se a medida
liminar concedida às fls. 47/52”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.696
Apelação Cível no 1004025-10.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: Márcia Regina Mion
Apelado: Prefeitura da Estância Turistica de Tupã
Interessado: Prefeito Municipal de Tupa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento da douta maioria,
meu voto é pelo provimento do recurso.
A pretensão é de redução de jornada de trabalho da
servidora municipal, com vistas aos cuidados de sua filha, criança portadora de
transtorno de espectro autista.
Não se discute a condição médica conforme os relatórios
apresentados
às
fls. 20/22, tanto que a Municipalidade afirma a
desnecessidade de redução da jornada de trabalho, porque a criança está
inserida em programas de cuidados especializados, já que matriculada na
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e no CIM - Centro de
lntegração do Menor.
O artigo 227 da Constituição Federal assim está disposto:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o O Estado promoverá programas de assistência
integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e
obedecendo aos seguintes preceitos:
(...)
II - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para as pessoas portadoras de deficiência
física, sensorial ou mental, bem como de integração
social do adolescente e do jovem portador de deficiência,
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com
a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as
formas de discriminação.
Logo, a Constituição Federal assegura aos portadores de
deficiência a criação de programas de prevenção e o atendimento
especializado, bem como a integração social mediante o treinamento para o
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços
coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas
de discriminação.
Nesse mesmo sentido é o que está disposto no artigo 9o da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo
Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto no 6.949/2009:
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver
de forma independente e participar plenamente de todos
os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e
tecnologias da informação e comunicação, bem como a
outros serviços e instalações abertos ao público ou de
uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de
obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas,
entre outros, a:
a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras
instalações internas e externas, inclusive escolas,
residências, instalações médicas e local de trabalho;
b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive
serviços eletrônicos e serviços de emergência.
Ademais, a Lei no 7.853/89 dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência e sua integração social.
No caso concreto, é certo que a criança está em programas
de atendimento, o que sequer se discute nestes autos. A questão é saber se a
servidora pode usufruir da vantagem funcional de redução da jornada de
trabalho para os cuidados com a filha.
E a resposta deve ser positiva, conforme o previsto no artigo
5o da Lei Municipal no 4.892/2018, aqui copiada às fls. 59/62, que dispõe o
seguinte:
Art. 5o O município poderá instituir horário especial para
os seus servidores municipais que tenha, sob sua
responsabilidade
e
cuidados,
cônjuge,
filho
ou
dependente com deficiente de transtorno de aspecto
autista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, não obstante o respeito ao entendimento adotado na r.
sentença recorrida que entendeu que a norma supratranscrita não confere o
direito perseguido, a vantagem deve ser conferida, ao menos em aplicação do
disposto artigo 98, § 3o, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei
Federal no 8.112/90) com a redação dada pela Lei no 13.370/2016. Vejamos:
Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor
estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre
o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do
exercício do cargo.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver
exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor
portador
de
deficiência,
quando
comprovada
a
necessidade por junta médica oficial, independentemente
de compensação de horário.
§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao
servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com
deficiência.
Todos esses fundamentos determinam o reconhecimento do
direito da servidora à redução da jornada de trabalho para cuidar de sua filha
que necessita de cuidados especiais.
Nesse sentido também é o entendimento desta C. Corte:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Pretensão à redução da jornada
de trabalho para acompanhamento de filhos autistas.
Ausência de previsão na legislação estadual. Julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à luz da proteção especial à pessoa com deficiência.
Convenção
sobre
os
direitos
das
pessoas
com
deficiência. Status de norma constitucional, com a
capacidade de derrogar normas com ela conflitantes.
Direito já reconhecido aos servidores públicos da União.
Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a
concessão da medida. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária no
1043123-08.2019.8.26.0053; Relatora: Desa. Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA MUNICIPAL DE
CAMPINAS - Pretensão de servidora à redução da carga
horária de trabalho, sem prejuízo de vencimentos, para
permitir-lhe prestar assistência nas rotinas da vida diária a
filho portador de autismo - Convenção sobre os direitos
das pessoas com deficiência - 'Status' de norma
constitucional, com a capacidade de derrogar normas
com ela conflitantes - Direito já reconhecido aos
servidores públicos da União - Interpretação sistemática
do ordenamento que autoriza a concessão da medida -
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, já incluídos os honorários recursais -
Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação
no 1008064-72.2016.8.26.0114; Relator: Des. Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 21/08/2017).
Portanto, o recurso merece provimento, a fim de julgar
procedente a ação e conceder a segurança para reconhecer o direito da
impetrante à redução da carga horária em 25%, para 6 horas diárias,
independentemente de compensação de horário e sem redução de
vencimentos.
Portanto, e com a devida vênia dos doutos entendimentos
em contrários, meu voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
130B3B5B
7
1
2
Declaraç
ões de Votos
LUIS FERNANDO CAMARGO DE
BARROS VIDAL
13141657
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004025-10.2019.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.